Tribunal: TJDFT
Processo: 0726806-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726806-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONIMO DA ROCHA CLERICUZI REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA NATALIA FERNANDES AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIS CARLOS NOGUEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JERÔNIMO DA ROCHA CLERICUZI contra a r. decisão de ID 79485051, proferida em ação de interdito proibitório proposta por ESPÓLIO DE LUIS CARLOS NOGUEIRA, que determinou a expedição de mandado proibitório, que consiste na abstenção da prática de qualquer serviço ou edificação no imóvel situado na Quadra 06, Conjunto 5/6, Lote Comercial 3, Loja D, do Condomínio Minichácaras do Lago Sul das Quadras 4 a 11, sob pena de multa de R$ 10.000,00. Como questão prévia, o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, não se encontram, em análise prefacial, presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e de seus familiares, uma vez que prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que a comprovarem, porquanto a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Na hipótese, conquanto o agravante tenha apresentado seus contracheques (ID 28361096),a parte declina como endereço residencial o Condomínio Mansões Entre Lagos – Quadra 01, conjunto “P”, casa 04, Sobradinho-DF. Por outro lado, na procuração firmada (ID 28361104), o agravante declara residir na SQN 310, bloco A, apartamento 517, Asa Norte-DF. Ademais, as informações prestadas tanto pelo Oficial de Justiça (ID 90394958), quanto pelo agravado (ID 82537506), sinalizam a prática de atividade comercial do agravante, que afigura incremento de sua receita mensal. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que o agravante promova a juntada de extratos bancários dos últimos três meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que entender necessários, que atestem a hipossuficiência econômica alegada. Concedo prazo de 5 dias para manifestação da parte agravante. Intime-se. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora